Tribunal: TJDFT
Processo: 0719035-94.2018.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. QUANTUM MINORADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Considerando a ocorrência de fato do serviço decorrente da realização de contrato fraudulenta de cartão de crédito consignado, devidamente atestado por prova pericial, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14).

2. Cabe ao órgão julgador a devida balização das quantias aplicadas a título de indenização, levando em consideração os parâmetros da Razoabilidade e Proporcionalidade, especialmente quando a atividade econômica está completamente disfuncional em virtude da situação pandêmica atual. Sopesa-se o arbitramento dentro do espectro da crise financeira e vedação de enriquecimento sem causa. Quantum minorado.

3. Em caso de responsabilidade extracontratual, incidem juros de mora a partir do evento danoso. Enunciado da Súmula número 54 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, é o caso de retorno das partes ao status quo ante.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.